Tribunal: STF
Processo: Rcl 45649
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO DE PROCESSOS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Usina Alto Alegre S.A. – Açúcar e Álcool afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011430-28.2015.5.15.0115, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, julgado sob a sistemática da repercussão geral – Tema nº 1.046 –, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 58, ambos da relatoria do ministro Gilmar Mendes.
    Narra ter sido condenada, ante provimento de recurso ordinário interposto pelo interessado, ao pagamento de horas em deslocamento, afastada norma coletiva na qual prefixado valor, considerada ausência de proporcionalidade com o tempo efetivamente gasto no trajeto. Protocolados embargos de declaração, não houve êxito. Esclarece o insucesso de segundos declaratórios, formalizados após a admissão da repercussão maior da matéria. Assinala determinada, em 28 de junho de 2019, pelo Relator do piloto da repercussão maior, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos nos quais debatida a validade de norma coletiva a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Acrescenta assentada, em 27 de junho de 2020, na ação declaratória, a paralisação da tramitação das demandas a versarem a pertinência dos artigos 879, § 7º, 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e 39, cabeça e § 1º, da Lei nº 8.177/1991, relativos à atualização monetária a partir da Taxa Referencial.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende, no mérito, a cassação. Pede, ainda, determinação, ao Tribunal reclamado, da observância da providência quanto a processos envolvendo as aludidas questões.
    2. O Pleno, na sessão de 18 de dezembro de 2020, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 58, suplantando determinação do Relator de suspensão dos processos nos quais discutidos atualização monetária e juros da mora sobre créditos trabalhistas.
    Relativamente ao recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633 – Tema nº 1.046 –, a repercussão geral da controvérsia foi reconhecida, no Plenário Virtual, em 2 de maio de 2019:
    Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 23 de maio de 2019.)
    A leitura do acórdão formalizado no recurso ordinário revela afastada previsão constante em norma coletiva, na qual prefixado o número de horas em deslocamento, ante a falta de proporcionalidade em relação ao tempo gasto no trajeto. Confiram trecho:
    […]
    Desta forma, a decisão originária merece reforma. Isto porque, o entendimento que vem prevalecendo nesta E. Câmara e também no C. TST, é o de que a pré-fixação das horas in itinere em norma coletiva é válida, desde que respeitada razoável proporcionalidade com o tempo efetivamente gasto no trajeto. Para tanto, será considerado razoável a estipulação que observe, no mínimo, 50% do tempo despendido pelo trabalhador na condução fornecida pela empresa. 
    [...]
    Em 28 de junho de 2019, o ministro Gilmar Mendes, evocando o disposto no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, assentou a suspensão das demandas, individuais ou coletivas, envolvendo o tema. Embora o recurso ordinário tenha sido julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho em 12 de fevereiro de 2019 – ou seja, antes do pronunciamento de Sua Excelência –, quando do exame dos primeiros declaratórios, em 27 de novembro de 2020, a paralisação já havia sido assentada, a evidenciar a inobservância.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, o processo nº 0011430-28.2015.5.15.0115 no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator